Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem nova manifestação acerca dos elementos que levaram à resolução da questão posta, que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. A discussão objeto deste processo, atinente à implementação da última parcela de reajuste salarial e os efeitos financeiros correlatos, então, prevista para ser paga a partir de 2015, foi decidida através de decisão que considerou tanto o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 quanto a Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018 e o Laudo Pericial lá produzido.
5. Os pretensos vícios intrínsecos apontadas nos embargos de declaração não existem, porque as matérias indicadas foram consideradas na decisão embargada, bem como as informações trazidas aos autos. A questão evidenciada nos embargos perpassa pelo inconformismo e insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar o tema, já decidido.
6. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão.
7. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.